Tribunal: TJMT
Processo: 1024880-93.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024880-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA - CPF: 435.460.051-04 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA. REJEITADAS AS PRELIMINARES.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES PAGOS A MAIOR. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira. A autora alega que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado, quando sua real intenção era firmar contrato de empréstimo consignado. Requereu a conversão contratual, a limitação dos juros, a restituição em dobro de valores descontados e a indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); (
ii
) estabelecer se é cabível a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com adequação dos juros e devolução dos valores pagos a maior; (
iii
) determinar se a situação enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato celebrado ostenta vício de consentimento, pois a instituição financeira não forneceu informações claras e adequadas sobre a natureza do produto contratado, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A disponibilização dos valores via TED, prática comum em empréstimos pessoais, e a ausência de cláusulas contratuais que estipulem prazo de quitação, valor total financiado, número de parcelas ou taxa de juros aplicável, revelam desvirtuamento da modalidade de cartão de crédito.

A simetria informacional própria das relações bancárias impõe à instituição financeira o dever de informar de maneira clara e destacada sobre os encargos contratuais e seus efeitos práticos, dever esse que não foi observado.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal quando comprovada a ausência de consentimento informado e a prática de conduta abusiva por parte do banco.

Reconhecida a existência de vício de consentimento, deve-se converter o contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não ficou comprovada a má-fé da instituição financeira, conforme orientação consolidada do STJ (
AgInt
no
AREsp
1110103/DF).

A indenização por danos morais não é cabível, pois o descumprimento contratual e a falha no dever de informação, embora configuradas, não atingiram gravidade suficiente para caracterizar abalo aos direitos da personalidade da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento quando ausentes informações claras sobre a natureza da operação, especialmente se os valores são disponibilizados por TED, típica de empréstimos pessoais.

Nessas hipóteses, é cabível a conversão contratual para empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A restituição de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, salvo demonstração de má-fé da instituição financeira.

A falha no dever de informação, por si só, não configura dano moral indenizável, quando não há conduta abusiva ou fraudulenta que cause abalo aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 113 e 170; CDC, arts. 6º, III e § único do art. 42; CPC, arts. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29.08.2017; STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no AREsp 1110103/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 19.04.2018; TJMT, Apelação Cível n. 1025321-96.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.07.2023, DJE 31.07.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1031920-29.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1024880-93.2024.8.11.0041

MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA
X
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por MARIA IDAIR RODRIGUES SILVA ARRUDA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A, que objetivava alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja
convertido o contrato
para empréstimo consignado, com a fixação da taxa de juros em 1,68% a.m. ou conforme a Instrução Normativa n° 28/2008 do INSS/PRES, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que o juízo
a quo
deixou de observar que a apelante foi induzida a erro, pois o apelado não esclareceu adequadamente os termos da operação
.

Argumenta que houve falha na prestação de serviço pela instituição financeira, que realizou operação de empréstimo transvestida de cartão de crédito consignado, principalmente em razão das transferências via TED
.

Sustenta que o termo de adesão juntado aos autos não contém as informações necessárias à ciência da consumidora sobre o objeto do contrato, destacando o empréstimo consignado como modalidade principal
.

Pontua que não há previsão do percentual de juros a ser observado no contrato, bem como não há cláusula expressa quanto à aplicação da capitalização de juros
.

Afirma que o contrato não estabelece número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito ou data-limite para fim dos descontos, tornando a dívida duradoura
.

Aduz
que a instituição financeira descontou dos holerites da consumidora o valor total atualizado de R$ 32.381,28 por uma operação que totalizou o débito de apenas R$ 2.619,02
.

Argui
que a situação configura dano moral indenizável, pois a apelante ficou privada de parte de seu salário por longo período em decorrência de contrato omisso e excessivamente oneroso, sem termo final para sua quitação.

Em suas contrarrazões (
id
300648894), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo preliminarmente a necessidade de revogação da justiça gratuita e a inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, o exercício regular de direito na cobrança, a inexistência de violação ao direito de personalidade e de danos morais indenizáveis, bem como a ausência de má-fé que evidencie a devolução de qualquer valor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- (Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita
o banco
(
id

288114353
)
em sede de preliminar
,
a
inépcia recursal por violação ao princípio da dialeticidade
,
sustentando que o recurso interposto não impugna especificamente a sentença guerreada.

Sem razão, contudo.

Analisando o caderno recursal, não se vislumbra afronta ao princípio da dialeticidade, tampouco justificativa para o não conhecimento da apelação.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da decisão impugnada, estabelecendo efetivo diálogo com os fundamentos da decisão recorrida.

No caso em análise,
verific
a-se
que a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, abordando de forma clara e pormenorizada as questões relativas à conversão da modalidade contratual, aos juros aplicados, aos valores descontados e à alegada configuração de danos morais.

Portanto, identific
a-se
que a apelante cumpriu satisfatoriamente a exigência da dialeticidade, apresentando argumentação específica que contrasta com a fundamentação da sentença recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pelo apelado, o que efetivamente ocorreu.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em
exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo
, Quarta Turma, DJe 29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa
deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...)
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO - (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à autora/apelante.

Argumenta que a apelante não se enquadra nos parâmetros exigidos para a concessão da benesse.

Seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

“A assistência do recorrente por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1000688-22.2019.8.11.0090, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)”.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO -
(Mérito)

E
minentes pares

A controvérsia central do presente caso reside na alegação da apelante de que teria sido induzida a contratar cartão de crédito consignado quando, na verdade, pretendia celebrar contrato de empréstimo consignado.

Da análise dos documentos juntados aos autos, em especial o termo de adesão apresentado pelo banco apelado (
id 300648862
), bem como as faturas anexadas à contestação
(id 300648861)
, verifico que a modalidade contratada foi, de fato, a de cartão de crédito consignado.

Nesse tipo de contratação, há a concessão de limite de crédito para utilização em saques e compras, sendo consignado em folha de pagamento apenas o valor mínimo da fatura, restando ao consumidor a responsabilidade de pagar o saldo remanescente por meio de boleto bancário.

A sentença recorrida fundamentou-se na tese de que a utilização sistemática do cartão pela consumidora para compras a crédito e saques de valores demonstraria seu pleno conhecimento acerca da modalidade contratada, o que descaracterizaria eventual falha no dever de informação ou vício de consentimento.

Entretanto, após minuciosa análise do conjunto probatório, verifico que os elementos dos autos apontam para uma situação distinta, caracterizada pela falta de transparência na contratação
.

O descumprimento do dever de informação se nota da
documentação acostada
que
demonstra que houve transferência de valores via TED para a conta bancária da apelante, procedimento típico de contratos de mútuo/empréstimo, e não de cartão de crédito
. Bem como, do
termo de adesão trazido pelo banco
, que
não apresenta de forma clara e adequada as informações essenciais do contrato, notadamente
, a ausência de discriminação quanto ao
percentual de juros remuneratórios a ser praticado
,
capitalização de juros
, a
inexistência de prazo determinado para o término dos descontos
, bem ainda
,
a
indefinição do número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito.

Impende destacar que há
evidente desproporcionalidade entre o valor recebido pela apelante (R$ 2.619,02) e o total já descontado de seus proventos (R$ 32.381,28), sem perspectiva de quitação da dívida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar situações semelhantes, tem firmado entendimento de que a ausência de informações claras e precisas sobre as características
essenciais do contrato, especialmente quando há transferência de valores via TED para a conta do consumidor (procedimento típico de empréstimo), configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação preconizado pelo art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido, em casos análogos, a necessidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando evidenciada a falha no dever de informação
.

Portanto, n
a hipótese vertente, a instituição financeira, como fornecedora de serviço, detinha o ônus de apresentar o instrumento contratual que fundamenta sua pretensão, nos termos da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova.

Embora a instituição financeira
argumente a regularidade d
a contratação
, a
assimetria informacional existente entre as partes e a natureza complexa do produto financeiro comercializado exigiam da instituição financeira um cuidado reforçado no dever de informar
, ainda mais considerando a intenção manifestada pe
la
autor
a
, de contratar empréstimo consignado.

Ao analisar detidamente os documentos apresentados, verifico que a operação foi apresentada à consumidora de forma técnica e pouco transparente quanto aos seus efeitos práticos a longo prazo, especialmente no tocante à perpetuidade dos descontos sem amortização significativa do principal.

É notório que a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, apesar de legalmente prevista, difere substancialmente do empréstimo consignado convencional. Enquanto este último possui parcelas fixas, prazo determinado e condições mais favoráveis ao consumidor, o primeiro caracteriza-se por descontos mínimos que não amortizam o principal, potencialmente resultando em dívida perpétua.

No caso em análise, a despeito da existência de contrato eletronicamente assinado, os elementos dos autos convergem para a conclusão de que
a
apelante foi induzida a erro substancial quanto à natureza da operação contratada, evidenciando vício de consentimento.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que
a
apelante tinha conhecimento de que os empréstimos
solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Ressalt
a
-se que não se exige má-fé da instituição financeira para o reconhecimento do vício, bastando que tenha falhado no dever de informação clara, adequada e destacada sobre as características essenciais do produto oferecido.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos
na folha de pagamento
), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
a
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Diante do vício de consentimento verificado,
tem-se que
cabível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Esta providência visa preservar o negócio jurídico, reconhecendo a intenção originária da consumidora de obter crédito consignado, ao mesmo tempo em que afasta as condições mais onerosas impostas pelo formato de cartão de crédito com RMC, em consonância com os princípios da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Em vista disso, deve ser
convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC
.

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.
(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de “saque” devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado para servidor público) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia
1
.

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Portanto, deve ser convertida a modalidade e admitida a compensação.

Verificada a existência de valores pagos a maior após o recálculo, estes deverão ser restituídos de forma simples, não se aplicando a dobra prevista no parágrafo único do
art. 42 do CDC, dada a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, que agiu amparada em contrato formalmente válido.

Ocorre que, para a aplicação da sanção prevista no dispositivo legal mencionado, é necessária a demonstração da má-fé do credor. No caso em apreço, embora configurada a falha na prestação do serviço, não resta evidenciada a má-fé do banco apelado, que agiu amparado em contrato formalmente celebrado.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. 1. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor é possível quando demonstrada a má-fé do credor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(
AgInt
no
AREsp
1110103/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
19/04/2018)

Quanto ao pedido de indenização por danos morais,
entende-se
não estar caracterizada situação excepcional que ultrapasse o mero descumprimento contratual ou dissabor cotidiano.

A jurisprudência tem assentado que, em casos como o presente, onde há divergência sobre a modalidade contratada sem conduta manifestamente abusiva ou fraudulenta da instituição financeira, não se configura dano moral indenizável.

A conduta da instituição financeira, embora tenha vulnerado o direito à informação adequada, não alcançou gravidade suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, limitando-se seus efeitos ao campo patrimonial, já devidamente reparados pela conversão contratual determinada.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito
, colaciona-se julgado recente desta Câmara
:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO
CONTRATUAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4º, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR.A contratação de cartão de crédito consignado que, na prática, opera como empréstimo com liberação única de valor mediante TED e descontos mensais em folha, caracteriza desvirtuamento da natureza do contrato, configurando prática abusiva. A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no CDC, sobretudo por não esclarecer ao consumidor aspectos essenciais como valor financiado, taxa de juros, número de parcelas e condições de quitação, conforme já reconhecido pelo STJ (REsp 1722322/MA). A utilização do cartão para compras não descaracteriza a operação como empréstimo, uma vez que a controvérsia recai sobre a forma de disponibilização dos valores e o modelo de cobrança adotado. A manutenção do contrato nos moldes pactuados é inviável, devendo ser determinada sua readequação para empréstimo consignado, nos termos do art. 170 do Código Civil, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação. O Agravo Interno é manifestamente improcedente, justificando a imposição da multa de 2% prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: A liberação de valor fixo em conta do consumidor sob a denominação de “cartão de crédito consignado” configura, na realidade, operação de empréstimo, devendo ser readequada para essa modalidade. A prática configura violação aos deveres de transparência e informação previstos no CDC, sendo abusiva nos termos dos
arts
. 39, III e V, e 46. É devida a aplicação da taxa média de mercado para empréstimos consignados, conforme apurada pelo Banco Central à época da contratação.
(N.U 1031920-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo,
para
reformar a sentença,
a fim de
d
eclarar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

d
eterminar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado com RMC para a modalidade de empréstimo consignado convencional, aplicando-se retroativamente a taxa média de mercado para empréstimos consignados divulgada pelo Banco Central à época da contratação;
d
eterminar que os valores já descontados sejam considerados para amortização do saldo devedor, devendo ser realizado novo cálculo do saldo
remanescente em fase de liquidação, considerando como valor principal o efetivamente liberado à apelante
, bem como, para d
eterminar a restituição, de forma simples, dos valores eventualmente pagos a maior após o recálculo
e
afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização dos valores a serem devolvidos, aplicando-se exclusivamente a Taxa Selic para tal finalidade, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa, na proporção de 50% para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025